Tribunal: TJSP
Processo: 2037145-03.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Decisão que recebeu a inicial como liquidação – Pleito para seguimento do feito nos termos do art. 475-B, do Código de Processo Civil/73 – Manutenção da decisão que se impõe – Prosseguimento do feito nos termos dos arts. 475-E a 475-H, do Código de Processo Civil/73, que não se mostra prejudicial ao exequente.

Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Decisão que recebeu a inicial como liquidação – Pleito para seguimento do feito nos termos do art. 475-B, do Código de Processo Civil/73 – Manutenção da decisão que se impõe – Prosseguimento do feito nos termos dos arts. 475-E a 475-H, do Código de Processo Civil/73, que não se mostra prejudicial ao exequente.

Recurso desprovido.